Tribunal: TJBA
Processo: 8041348-12.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041348-12.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROQUE DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS. POSSIBILIDADE, SE CONSTA EXPRESSAMENTE DO TÍTULO JUDICIAL. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

Em que pese haver entendimento deste Tribunal de que os juros não foram incluídos na condenação da sentença proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9, ocorre que, no caso em foco, a pretensão do agravante consiste no cumprimento da sentença proferida na ação civil pública nº 583.00.1995.719385-7/000000.000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041348-12.2021.8.05.0000
, em que figuram como agravante ROQUE DE JESUS SANTOS e como agravado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .